Tribunal: TJPA
Processo: 0814098-58.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814098-58.2021.8.14.0000

PACIENTE: OTAVIO BRENO SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º E 147 DO CPB, C/C ART. 7º, DA LEI 11.343/06.

ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO À DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
.
INOCORRÊNCIA
. DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DEMONSTRADA A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE QUE AGREDIU SUA COMPANHEIRA GRÁVIDA E A AMEAÇOU COM UM PUNHAL. NECESSIDADE DE PRESERVAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA. PRESENÇA DO
FUMUS COMMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS
.

BONS ANTECEDENTES E QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 08 DESTA CORTE.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA CONFIANÇA NO JUÍZO DA CAUSA. NÃO SENDO O FATO DE SER O PACIENTE IDOSO SUFICIENTE À REVOGAÇÃO DA MEDIDA ANTE A GRAVIDADE DE SUA CONDUTA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP
.
IMPROVIDO
. TAIS MEDIDAS NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES OU EFICAZES AO CASO, CONFORME ARGUMENTOU O MAGISTRADO SINGULAR, NÃO SENDO ESTE OBRIGADO A CONCEDÊ-LAS. PRINCIPALMENTE NO CASO EM APREÇO, TENDO EM VISTA O
MODUS OPERANDI
DO PACIENTE.

ORDEM DENEGADA.

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
. Des. José Roberto Maia.

Belém/PA, 18 de janeiro de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
OTÁVIO BRENO SANTOS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª VC da Comarca de Altamira.

De acordo com a impetração, o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão de ato do Juízo apontado coator que decretou e manteve sua custódia cautelar, estando custodiado desde o último dia 29 de novembro, apesar de ter a suposta vítima se retratado e de o ora paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis, uma vez que possui residência fixa e não representa qualquer risco à ordem pública.

Alega a impetrante que o decreto preventivo é carente de fundamentação, restando ausentes os requisitos legais autorizadores da medida, sendo o paciente detentor de condições pessoais favoráveis uma vez que é primário, tem residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito, não sendo respeitado o princípio da presunção de inocência.

Aduz que o suposto fato seria caso isolado, não restando demonstrada a necessidade de manutenção da medida mais gravosa uma vez que não pretende causar nenhum empecilho à instrução processual.

Afirma que o paciente preenche todas as condições legais para responder ao processo em liberdade e que solto não colocará em risco a ordem pública.

Ressaltou ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, primário e ter residência fixa no local da culpa e que inexiste justa causa à manutenção da tutela cautelar uma vez que ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Requereu a concessão liminar da ordem e sua posterior ratificação, ainda que com a cominação de medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade dita coatora, tendo esta as prestado em ID 7496881/82.

Encaminhados os autos à
Procuradoria de Justiça esta, em ID 7575250, manifestou-se pelo
conhecimento
do
mandamus,
e, no mérito, pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente, qu
e tem cerceado seu direito de ir e vir, em razão da decretação de sua prisão preventiva.

Preenchidos os pressupostos legais conheço da ordem impetrada e a
dianto,
prima facie,
que a
denego.

Do que consta nos autos se observa que a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente apresenta devida fundamentação, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade quanto a tal ponto, tendo o magistrado ressaltado os motivos pelo quais decretou a medida constritiva, restando, portanto, a decisão atacada devidamente fundamentada, sendo imperioso ressaltar, por oportuno, a

necessidade de se combater todo e qualquer tipo de violência doméstica contra a mulher.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. ESTUPRO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO N. 455 DA SÚMULA DO STJ. INOCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se consideramos a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciada pela conduta em tese por ele praticada - ameaça, lesão corporal e estupro em situação de violência doméstica. III - A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal. IV - As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da hipótese dos autos. V - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. VI - A decisão que determinou a produção antecipada de provas não está fundamentada no mero decurso do tempo, mas sim em elementos idôneos, tais como o fundado receio de perecimento da prova, a justificar a adoção da providência acautelatória, não havendo se falar, pois, em violação ao Enunciado n. 455 da Súmula do STJ. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 70944 SE 2016/0123130-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 28/06/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2016)

Quanto à alegação de que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis tenho que tal alegação,
per se
, não tem o condão de conceder à ordem em seu favor, como resta consignado na Súmula 08 desta Corte,
(publicada no Diário da Justiça de 16/10/2012, Edição nº. 5131/2012)
, uma vez que
há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar
.

As acusações que pesam sobre o paciente são graves, pois, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, a suposta vítima convive maritalmente com o paciente há cerca de 12 anos e de tal relação sobreveio dois filhos menores, um de 09 e um de 05 anos de idade; que no dia 28/11/2021, por volta das 23 hs, a vítima estava em sua residência e o paciente chegou embriagado; que este pegou um punhal e mandou que a vítima se ajoelhasse, pois iria matá-la em razão de suposta traição, passando a agredi-la com socos, tapas e chutes, tendo por fim pegado um facão e com ele batido na vítima que conseguiu correr para a rua, mas foi alcançada pelo paciente que a segurou pelos cabelos e prosseguiu com as agressões.

Relatou ainda que vizinhos acionaram a polícia militar que ao chegar encontrou a vítima ensanguentada e chorando, tendo em seguida efetuado a prisão do paciente que confessou ter agredido a vítima com o facão e a ameaçado com um punhal.

Afirmou que homologou a prisão em flagrante e, em audiência de custódia, decretou a prisão preventiva do paciente para fins de garantia da ordem pública, principalmente pelo fato de a vítima estar em estado gestacional e que os autos estão com remessa ao MP para manifestação.

Imperioso destacar que, apesar do que alega a defesa, o paciente efetivamente agrediu à vítima, tendo esta sido encontrada pelos policiais militares que atenderam ao chamado dos vizinhos ensanguentada, conforme informou a autoridade inquinada coatora, restando devidamente fundamentada a decisão proferida.

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
e que, em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incs. LIV e LVII, da Constituição da República

de

1988,
prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória, o que, ao contrário do alegado pela defesa, denoto na decisão atacada, que apresenta justa e suficiente fundamentação, sendo necessário se preservar a integridade física e psicológica da vítima, que está em estado gestacional.

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
conforme bem fundamentado pelo magistrado a
quo
; dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

Assim, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos
, e nesse sentido, interessante se faz trazer à colação os ensinamentos doutrinários do jurista Gilmar Mendes (Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. Editora Saraiva: p. 678-685) quanto à compatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência:

(...). Tem sido rico o debate sobre o significado da garantia de presunção de não-culpabilidade no direito brasileiro, entendido como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal. (...) No caso da prisão cautelar, tem o Tribunal enfatizado que a sua decretação não decorre de qualquer propósito de antecipação de pena ou da execução penal, estando jungida a pressupostos associados, fundamentalmente, à exitosa persecução criminal. (...) Tal como já observado, o princípio da presunção de inocência não obsta a que o legislador adote determinadas medidas de caráter cautelar, seja em relação à própria liberdade do eventual investigado ou denunciado, seja em relação a seus bens ou pertences. (...) Fundamental no controle de eventuais conformações ou restrições é a boa aplicação do princípio da proporcionalidade. (...).

O conteúdo normativo do art. 321 do Código de Processo Penal, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Em outras palavras, em interpretação
a contrário sensu,
presentes os motivos autorizadores da prisão cautelar, deve ser indeferido o pedido de liberdade provisória e
a prisão, como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência, principalmente no caso dos autos onde o paciente esteve foragido por cerca de 02 meses, após o que se entregou à autoridade policial.

Quanto ao pedido para que se conceda a ordem, ainda que com a cominação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, tenho que estas não são obrigatórias, não devendo ser aplicadas quando se mostrarem insuficientes ao caso concreto, como no caso em apreço.

Por tais fundamentos, entendo que não há constrangimento ilegal na decisão do MM. Juiz que determinou a segregação do paciente, razão pela qual denego o pedido de liberdade formulado na impetração, entendendo ser necessária a manutenção da prisão preventiva, nos moldes como fora decretada.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,

não se observa na hipótese a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ
,
razão pela qual
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 18 de janeiro de 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATORA

Belém, 24/01/2022